Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO VERICADA. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. O § 11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. O objeto do agravo de instrumento é justamente o inconformismo do agravante quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo executado/agravado na impugnação apresentada no cumprimento de sentença. Em decisão unânime, este colegiado negou provimento ao referido recurso. Logo, devem ser majorados os honorários recursais. Omissão apontada nos embargos de declaração do executado suprida.

3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pelo exequente se, no acórdão embargado, os argumentos por ele apresentados, notadamente sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios na decisão agravada, o alegado enriquecimento sem causa do agravado, e a afirmada ausência de prejuízo e de má-fé na indicação errônea do valor da dívida no cumprimento de sentença, foram devidamente considerados no julgamento colegiado.

4. Embargos de declaração do executado conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do exequente conhecidos e rejeitados.